Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735139-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME, GILSON ALVES PEREIRA AGRAVADO: WELLINGTON DE QUEIROZ D E S P A C H O A parte agravada, WELLINGTON DE QUEIROZ, em petição de Id 49457878, requer que seja determinado o imediato prosseguimento do feito executivo na origem. Cumpre esclarecer, todavia, que a parte deve aguardar o transcurso do prazo para as medidas de praxe. Assim, nada a prover quanto à petição de Id 49457878. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora